Tribunal: TJMT
Processo: 1034066-69.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034066-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), WASHINGTON DOMINGOS DE LARA - CPF: 036.040.431-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara de Colíder (IMPETRADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de nulidade por violação de domicílio
. Alegada agressão policial. Tortura não comprovada.
Ausência de f
undamentação da prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. improcedência
das pretensões
. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.
A defesa alega ilegalidade da prisão pela inexistência de vínculo entre o paciente e os materiais apreendidos, violação da inviolabilidade domiciliar, prática de tortura durante a abordagem policial, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se a prisão em flagrante é válida, considerando a alegada ausência de conexão entre o paciente e os materiais apreendidos;

(
ii
) analisar a licitude do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial;

(
iii
) avaliar a procedência da alegação de agressão policial e tortura, e seus reflexos sobre a validade do flagrante;

(
iv
) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada;

(v) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto persiste a atividade ilícita, conforme o art. 302, I, do Código de Processo Penal. No caso concreto, a prisão foi respaldada por elementos que indicam materialidade e autoria delitiva, como apreensão de drogas e apetrechos na posse do paciente e em sua residência, corroborados por declarações de coautores.

4.
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da C
onstituição Federal
, e pacificado pelo STF e STJ, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. Relatos demonstram que o paciente forneceu informações que levaram à apreensão de materiais ilícitos em sua residência, justificando a entrada imediata para preservar a eficácia das diligências.

5.
A alegação de tortura e agressão policial foi analisada com base nos laudos periciais constantes nos autos, que concluíram pela inexistência de lesões compatíveis com tortura. O exame apontou apenas escoriações leves, atribuídas a uma queda de motocicleta. Além disso, eventual excesso por parte dos policiais deve ser apurado em procedimento próprio, nos termos do art. 5º, XXXV, da C
onstituição Federal
, não impactando a validade do flagrante, que se encontra regularmente homologado.

6.
A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a reincidência do paciente, seu envolvimento com organização criminosa e a prática de novo crime enquanto monitorado por tornozeleira eletrônica. Esses fatores evidenciam o
periculum
libertatis
, justificando a medida cautelar extrema nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal) são insuficientes no caso concreto, dado o histórico de reiteração delitiva e a falha de instrumentos anteriores, como a monitoração eletrônica, em impedir a prática de novos crimes.

IV. Dispositivo e tese

8
. Habeas corpus denegado.

Tese de julgamento:

“
(i)
A prisão em flagrante é válida em casos de crime permanente, sendo irrelevante que a abordagem inicial ocorra em local diverso da apreensão de materiais ilícitos
; (
ii
)
O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é permitido em flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, quando há fundadas razões para a diligência imediata
; (
iii
)
A inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF) não é absoluta e pode ser excepcionada quando as circunstâncias justificam a preservação da eficácia das diligências
; (
iv
)
Alegações de agressão policial e tortura não comprovadas não interferem na validade da prisão em flagrante, e eventual excesso deve ser apurado em sede própria
; (v)
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na inadequação das medidas cautelares diversas
; (vi)
A reiteração delitiva pode ser evidenciada pela reincidência e pela prática de novos crimes, mesmo sob medidas cautelares anteriores, justificando a necessidade da prisão preventiva
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 302, I, 310, II, e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
28/06/2021; STJ, HC n. 927.635/SP, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
por
Luiz Andr
é
Bezerra Marques
d
e Sá
em
favor
de
Washington Domingos
d
e Lara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara
d
a Comarca
d
e
Colíder
/
MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia
30 de agosto de 2024
,
tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001913-53.2024.8.11.0009
, em decorrência da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
.

A
lega
, o impetrante,

que
a prisão em flagrante do paciente é ilegal
e deve ser relaxada
,
porquanto
:
foi vítima de agressão; a
abordagem policial foi realizada em local diverso daquele onde ocorreu a apreensão inicial dos entorpecentes com outro suspeito
;
h
á
ausência de
comprovação do vínculo direto do paciente com os objetos e materiais supostamente utilizados no tráfico,
estando
a acusação baseada exclusivamente em declarações de terceiros
; a
entrada na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial ou autorização dos moradores, em violação à inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Sustenta
que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente está despida de fundamentação idônea
e

não é necessária para a garantia da ordem pública, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a
declaração de
nulidade
da prisão em flagrante e
das provas obtidas.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 256186682, momento em que foram dispensadas as informações
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 259352198, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante
argumenta que a prisão do paciente é nula, pois teria ocorrido em local diverso daquele em que foram apreendidos os entorpecentes e sem conexão direta com os materiais apreendidos. Todavia, o delito de tráfico de drogas é caracterizado como crime de natureza permanente, permitindo a prisão em flagrante enquanto perdurar a atividade ilícita, conforme entendimento consolidado no art. 302, I, do Código de Processo Penal
.

No caso concreto, a prisão foi efetuada em decorrência de diligências realizadas após abordagem inicial de outro suspeito, que revelou informações
sobre a continuidade do tráfico, além disso, a
narrativa dos policiais, corroborada pelas circunstâncias do flagrante, indicou a prática de atos típicos, consistentes no transporte e armazenamento de entorpecentes, além de balanças de precisão e outros materiais vinculados ao tráfico, como e
videnciado no auto de apreensão e no boletim de ocorrência abaixo parcialmente reproduzido:

No que diz respeito
à alegada ausência de conexão direta do paciente com os materiais apreendidos,
é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, demonstradas, sobretudo, pela apreensão de droga
tanto na posse dele quanto em sua residência
, após ter sido
delatado
pelo coacusado
Ademilson
do Nascimento Carlos
.

Ademais, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa que foi imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu
entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

No tocante
à alegação de violação da inviolabilidade do domicílio do paciente, ao argumento de que os policiais militares adentraram à sua residência sem mandado judicial, violando, assim, a garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, verifica-se que não há indícios
que apontem
que
referida garantia tenha sido violada.

E tal afirmação se impõe, pois, no
s autos, há relatos de que a entrada no domicílio ocorreu a partir de informações colhidas em flagrante inicial, que apontavam para a existência de materiais relacionados ao tráfico na residência do paciente, uma vez que, diante dos relatos dos policiais militares, ele próprio “
PASSOU A RELATAR QUE FAZ PARTE DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA ATUANTE AQUI NA CIDADE DE COLIDER DENOMINADA COMANDO VERMELHO, E QUE RECEBE DROGAS NÃO SABENDO INFORMAR DE QUEM, SOMENTE QUE ESTA É DEIXADA PRÓXIMA A RODOVIA E QUE RECEBE MENSAGEM VIA APP DE MENSAGEM WHATTSAP INFORMANDO O LOCAL PARA FAZER A COLETA E POSTERIOR ABASTECIMENTO DESTA NA CIDADE.
INFORMANDO TAMBÉM QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS APETRECHOS DE EMBALO, PESAGEM
E TAMBÉM
OUTRAS PORÇÕES SENDO DE COCAÍNA
E TAMBÉM
MACONHA PARA VENDA. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RUA BAHIA NO BAIRRO ZÉ LUCIANO Nº 883, LA FOI LOCALIZADO A CASA COM PORTÃO E PORTAS ABERTAS E QUE A OUTRA CONDUZIDA ZILCA APARECIDA, ESPOSA DO CONDUZIDO TENTAVA EVADIR-SE DA RESIDÊNCIA SENDO DETIDA
”.

Assim, e
sses elementos justificam a atuação imediata dos policiais, sendo impossível aguardar ordem judicial sem comprometer a eficá
cia das diligências.

A
propósito,
a
inviolabilidade domiciliar não é absoluta e pode ser excepcionada em casos de flagrante delito
, uma vez que
o art. 5º, XI, da Constituição permite a entrada em domicílio sem autorização judicial quando houver indícios de
prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, e
m flagrante continuidade e,
sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6.
Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021).

No
tocante

à tese de que
o paciente foi vítima de agressões físicas durante a abordagem policial, o que comprometeria a validade do flagrante
, verifica-se que
o laudo pericial que se vê no ID (
255391198)
não identificou lesões
compatíveis com tortura
, apontando que
o paciente apresentou
escoriações
leves
compatíveis com
a queda de motocicleta
,
tanto que conclui que não houve “
ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando
”, portanto,
não há elementos probatórios que demonstrem o uso excessivo de força policial.
Ademais, e
ventuais irregularidades na conduta dos agentes não possuem o condão de desconstituir o flagrante
, tampouco de fazer desaparecer do mundo jurídico os elementos que apontam a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, q
uando os elementos fáticos apon
tam para a ocorrência do delito
.

Importante destacar que eventuais abusos policiais deverão ser apurados em sede própria,
a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos,
nos termos do art. 5º,
XXXV, da Constituição Federal, e
não possuem impacto direto sobre a legalidade da prisão em flagrante, devidamente homologada pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, infere-se, pois, que o magistrado
determinou a realização de novo exame pericial por médico diverso para avaliação das lesões do paciente, a fim de apurar
a possível tortura sofrida, situação que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, abaixo transcrita:

[...]
Antes de ser determinada qualquer apuração acerca da conduta dos policiais militares durante a abordagem, DETERMINO a realização de novo exame pericial, no prazo de 24 horas, por médico diverso, para avaliação das lesões alegadas pelo custodiado, devendo o resultado ser ju
ntado aos autos. [...].

Destarte,
ainda que eventual absolvição seja possível em sede de ação penal, os indícios apresentados são suficientes para sustentar
a prisão preventiva no momento, bem como para deixar de reconhecer
, neste momento,
qualquer nulidade na ação policial.

Por outra vertente, q
uanto à alegada
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente bem como a alegação de que, no caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente,
é mister ressaltar que tais pretensões não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador à prolação do referido édito judicial, a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele
,
sua reincidência em crime doloso; sua participação em organização criminosa; e a prática de novo
crime
durante o
uso da tornozeleira eletrônica
.

A propósito, veja-se est
a parte da decisão desafiada:

[...]
DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância do autuado
WASHINGTON DOMINGOS DE LARA RAMOS
, visto que o delito é de natureza permanente (art. 302, I, CPP).

No que tange às lesões relatadas pelo custodiado, embora tais atitudes sejam reprováveis, não são suficientes para evitar a homologação da prisão em flagrante, quando presentes todos os requisitos. Além disso, a situação de flagrância se configurava em momento anterior, uma vez que, como mencionado, o delito é de natureza permanente.

Quanto ao flagrante preparado, não há elementos que indiquem que a abordagem foi provocada pelos policiais para induzir a prática delitiva, o que caracterizaria crime impossível, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Reconhece-se que a conclusão depende de dilação probatória e que o inquérito policial pode, futuramente, trazer novos elementos. Contudo, no presente momento, não há provas suficientes que conclua pela configuração de flagrante preparado. Os indícios apontam em sentido diverso, que o autuado estava transportando e trazendo consigo e, portanto, o delito estaria configurado na forma do artigo 302, I, do CPP.

Com relação ao procedimento, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304, CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, CPP), não se visualizando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, I, CPP). Por
tal
razão, sem prejuízos de reanálise posterior, a
homologação
é medida de rigor.

DA SITUAÇÃO PRISIONAL

Em atenção ao pedido do Delegado de Polícia, corroborado pelo Ministério Público neste momento, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar dos autuados, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa

Preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Pena.

A
materialidade
e os indícios suficientes da
autoria
do crime imputado estão demonstrados conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 167552148), boletim de ocorrência n. 2024.261217 (id. 167552150 – Pág. 1/6), termos de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 167552150 - Pág. 18/32), termo de apreensão n. 2024.16.409553 (id. 167552150 - Pág. 33/34) e relatório de investigação n. 2024.13.93123 (id. 167552160).

Presentes os pressupostos e requisitos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os autuados não permaneçam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos, em síntese, que o custodiado estava conduzindo uma motocicleta, transportando uma quantidade significativa de entorpecentes e armazenando elementos acessórios para a preparação do tóxico para venda. Além disso, há informações de que o custodiado possa estar mancomunado com outras pessoas e integrar uma organização criminosa de alcance nacional.

Observa-se, conforme a folha de antecedentes criminais, que o autuado é reincidente no crime de tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena no regime semiaberto e usando tornozeleira eletrônica, tendo, então, cometido novo delito.

Essas circunstâncias agravam o perigo iminente associado à liberdade do autuado, comprometendo a ordem pública e a segurança da sociedade. Todos esses elementos evidenciam o risco inerente à manutenção da liberdade do autuado.

A presunção de inocência deve, portanto, ceder lugar à necessidade de prisão preventiva, para garantir a ordem pública, uma vez que o autuado, mesmo em cumprimento de pena, reincidiu em práticas delituosas.
As medidas anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo de cometer novas infrações, indicando que, se solto nesta oportunidade, há grande probabilidade de continuidade na prática de delitos.

No mais, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes como os aqui relatados, nem mesmo a monitoração eletrônica
.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III não são aplicáveis, pois nem todos os crimes se relacionam a lugares ou pessoas específicas. Os incisos VI e VII não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e porque não há indícios de que ele seja inimputável ou
semi-imputável
.

Ainda, quanto à monitoração eletrônica (inciso VII), ressalte-se que não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novas condutas, como ocorreu nesta oportunidade.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública.

[...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

a) HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
WASHINGTON DOMINGOS DE LARA RAMOS
, já qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal; e

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
do autuado
WASHINGTON DOMINGOS DE LARA RAMOS
, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II; e 311 a 313, todos do Código de Processo Penal.
[...].
Destacamos

Com efeito,

não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo pelo juízo de primeiro grau.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, embora a impetração tenha requerido a aplica
ção
de medidas cautelares diversas da prisão, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por tráfico de drogas, com posterior conversão em prisão preventiva. A defesa alega nulidade do flagrante por violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e na legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial. 3.
A legalidade
da prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito apenas quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A prisão preventiva foi justificada pela gravidade do crime, reincidência do acusado e necessidade de garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC n. 927.635/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Washington Domingos
d
e Lara
e,
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025